Tribunal: TJMT
Processo: 1025311-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025311-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CATIA MARIA JUSTO - CPF: 018.061.318-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS - ME - CNPJ: 08.721.541/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACEN JUD — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 854, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não se mostra admissível a desconstituição do bloqueio quando o executado não comprova que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Catia Maria Justo
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
contra si,
Bertocco Meirelles & Justo SS Ltda
. e
Márcio Bertocco Meirelles
, indeferiu o pedido de liberação de valores a seu favor.

Assegura que “
houve penhora no valor de R$ 32.318,06 (trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos) que estavam aplicados em um fundo de investimentos de renda fixa, denominado SicrediInvest
”. Logo, tratam-se de “
valores impenhoráveis, que não se trata de uma impenhorabilidade relativa, mas absoluta, comprometendo inclusive a subsistência da agravante
”.

Assevera que, “
houve também penhora no valor de R$ 1.998,66 (um mil, novecentos e noventa e oito reais, e sessenta e seis centavos), junto à conta mantida na Caixa Econômica Federal, ocorre que tais valores advém de bolsa do
m
inistério da
s
aúde, percebida pela agravante em razão de sua atividade profissional de medicina, onde supervisiona os médicos que atuam junto ao hospital universitário da Universidade Federal de Sergipe
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69721478).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Analisando os autos, verifica-se que foram bloqueados os valores de R$ 32.318,06 (trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos) e R$ 1.998,66 (mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), nas contas da executada Catia Maria Justo, perante a CCLA Unicred Aracaju e Caixa Econômica Federal, respectivamente (Id. 37582424).

A executada sustenta que as aludidas quantias são impenhoráveis, haja vista que provenientes de fundo de investimentos de renda fixa (R$ 32.318,06) e de bolsa do Ministério da Saúde, paga em razão da sua atividade profissional de medicina, consistente na supervisão dos médicos que atuam no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (R$ 1.998,66).

Ocorre, no entanto, que a executada deixou de apresentar documentos para corroborar tais alegações.

A imagem colada na petição de Id. 38233420, referente aos investimentos, sequer consta o nome do titular, tratando-se de mero informativo acerca do saldo.

De igual modo, a consulta de TED recebida juntada no Id. 38233426 é insuficiente para comprovar as alegações da executada. Referido documento apenas demonstra que a executada recebeu o valor de R$ 4.000,00, em 29/07/2020, da Secretaria de Educação.

Na hipótese, a executada não juntou extrato de nenhuma conta bancária, razão pela qual não há como verificar a verdadeira origem dos valores bloqueados.

Dessa forma, não há prova de que o bloqueio judicial, de fato, atingiu quantias impenhoráveis na forma da lei (artigo 833, CPC).

Quanto ao valor de R$ 3.615,37 (três mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos), bloqueado na conta da executada Catia Maria Justo, no Banco do Brasil, informo que a quantia já foi liberada em razão do excesso de bloqueio, conforme recibo de Id. 37582424.

Com essas considerações, indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada Catia Maria Justo.

Indefiro, ainda, o pedido de liberação de valores formulado pelo executado Marcio Bertocco Meirelles, haja vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1012954-20.2019.8.11.0003.

Intimem-se os executados desta decisão, bem como para, querendo, apresentarem embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se à exclusão da sentença de Id. 41063010, uma vez que não pertence a este feito. [...]. (Id. 68732452, fls. 57/59).

Execução fiscal de crédito tributário
decorrente
do não recolhimento Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
, relativo às certidões de dívida ativa
n
os
2309/2013, 27689/2009 e 2327/2013
, no montante de
R$ 58.135,64: cinquenta e oito mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos (valor atualizado na data de 10 de agosto de 2020, Id. 68732452 – fls. 10), em que a
inicial foi protocolada em 6 de
maio de 2013 (Id. 68727493,
fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 6 de junho do mesmo ano (Id. 68727493 – fls.
14/15
).

Pretende a agravante a
liberação dos valores bloqueados a seu favor, com fundamento em impenhorabilidade, visto que a penhora no valor de
R$ 32.318,06: trinta e dois mil trezentos e dezoito reais e seis centavos, “
estavam aplicados em um
fundo de investimentos de renda fixa
”, e o montante de R$ 1.998,66: mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos,

penhora “
junto à conta mantida na Caixa Econômica Federal
”, decorre de “
bolsa do Ministério da Saúde, percebida em razão de sua atividade profissional de medicina
” (Id. 68150982 – fls. 7 e 13).

É certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Da mesma forma, é impenhorável: “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

Além disso, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do Código de Processo Civil, não é restrita aos valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, mas também abrange os valores depositados em outras aplicações financeiras e em conta corrente, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1812780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. Precedente da 2a

Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [se negrito no original]

Todavia, no caso, o
recorte de imagem
posto na manifestação da agravante (Id. 68732452, fls. 26) não se presta a comprovar a alegada penhora de numerário em fundo de investimentos de renda fixa, ante a necessidade de apresentação de extrato com indicação do titular, bem como do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do fundo de investimentos, de modo a possibilitar o exame da suposta ilegalidade.

Também, os documentos nominados
comprovante de rendimentos – folha normal
(Id. 68732452, fls. 34) e
consulta de TED recebida
(Id. 68732452, fls. 35) não comprovam a alegada penhora de salário, uma vez que se fazia necessário a apresentação do extrato da conta bancária, consoante consignado na decisão agravada.

Assim, não cuidou a agravante de
comprovar
que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
(Código de Processo Civil, artigo 854, § 3o, I).

Por outro lado, o exame de documentos novos não analisados pelo Juízo da Primeira Instância importaria em supressão de instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021